Tribunal: STF
Processo: ARE 1558831
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Licitação. Prorrogação antecipada. Decretos nº 65.674/2021 e nº 65.675/2021 do Estado de São paulo. Concessão do serviço de transporte coletivo intermunicipal. Constitucionalidade. Adi 7048. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava discutir a prorrogação antecipada do contrato de concessão de serviço de transporte coletivo intermunicipal no Corredor Metropolitano São Mateus – Jabaquara, no Estado de São Paulo, realizada por meio dos Decretos nº 65.674/2021 e 65.675/2021.



    2. O recorrente sustentou violação aos artigos 5º, LV e LXXIII, 37, XXI, e 175 da Constituição da República, buscando a suspensão ou a invalidação dos referidos decretos.



    3. A decisão agravada denegou seguimento ao recurso extraordinário sob os fundamentos de que (i) a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa seria reflexa, não atendendo aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e carecendo de repercussão geral (Tema 660); (ii) a constitucionalidade dos decretos já havia sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal em precedente de controle concentrado (ADPF 7048); e (iii) a revisão da decisão de origem demandaria reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido do recorrente está prejudicado pela declaração de constitucionalidade dos decretos impugnados em processo de controle concentrado; e (ii) saber se o conhecimento do recurso demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 7048 (anteriormente ADI 7048), declarou a constitucionalidade dos Decretos nº 65.674/2021 e 65.675/2021 do Estado de São Paulo, que autorizaram a prorrogação antecipada do contrato de concessão em análise. A Corte assentou a compatibilidade desses diplomas com os princípios constitucionais da Administração Pública, como a exigência de licitação prévia, a vinculação ao instrumento convocatório, a prorrogação por prazo não superior ao originalmente admitido, a discricionariedade da prorrogação e a vantajosidade da prorrogação antecipada para a administração. Essa decisão torna prejudicado o pedido do recorrente, que busca justamente a suspensão dos referidos decretos.



    6. Para divergir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e a análise de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.